Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704789-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. H. F. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MOREIRA FOLHA VASCONCELOS, THALES AUGUSTO GOMES VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento comum no 0706311-24.2024.8.07.0011, ajuizada por G.H.F.V, representado pela genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 221703917 do processo originário): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por G. H. F. V., representado por MÁRCIA MOREIRA FOLHA VASCONCELOS, objetivando que a parte requerida UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL; proceda a sua internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI em caráter de urgência no Distrito Federal, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário do plano de saúde da empresa ré e no dia 20/12/2024 foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Unimed. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação em UTI regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, o atual quadro de saúde exige internação em leito de UTI em regime de urgência, seja em UTI adulta ou pediátrica (ID 221702414, 221702415, 221702416). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual inexistência de vaga em UTI pediátrica na rede credenciada no Distrito Federal, tendo sugerido a transferência para tratamento em Goiânia/GO, o que é incabível diante do quadro de saúde do paciente, o qual não pode ficar sem monitoração. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nas demandas envolvendo contratos de planos de saúde, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os dispositivos da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico. No caso concreto, além de a parte autora comprovar a existência de vaga de UTI pediátrica disponível (ID 221704420 e anexos), refutando a justificativa de negativa do plano de saúde, é imperativo destacar que de todo modo, o plano de saúde seria o responsável pela internação em unidade próxima à residência do beneficiário ou, ainda, a reembolsar os custos respectivos. É imperioso ressaltar, ainda, que o plano do requerente é de cobertura nacional, de modo que abrange esta capital. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. COVID 19. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA EM LEITO DE UTI NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO NA FORMA DO CONTRATO. ECMO. TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS RELATIVIZADA. ERESP 1889704 E 1886929. 1. Diante da não comprovação de não haver vaga em leito de UTI na rede credenciada para internação do beneficiário com infecção de COVID 19, o reembolso das despesas havidas com a internação em hospital não credenciado deve obedecer aos índices do contrato, inclusive com relação à remoção aérea prevista naquele contrato. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1889704 e 1886929, definiu que o Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização nos termos das teses jurídicas estabelecidas por ocasião do julgamento de tais recursos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento não constante do rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode ser definida, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (EREsp 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) 2.2. No caso dos autos, o autor estava em estado gravíssimo em decorrência de infecção pela COVID-19 e já haviam sido exauridos os procedimentos ordinários e previstos no Rol de Procedimentos da ANS na tentativa de salvar-lhe a vida. Diante disso, foi apresentada pelo médico assistente, como heroica e última tentativa de salvar a vida do doente, a instalação da assistência circulatória mecânica prolongada veno-venosa (ECMO), a qual não está prevista nesses termos em referido rol. 2.3. Diante da urgência e do exaurimento dos meios ordinários e previstos no aludido Rol e do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, o plano/seguro de saúde deve custear/reembolsar, excepcionalmente, esse procedimento não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, desde que suficientemente justificado pelo médico assistente, tal como se observou nos autos. Assim, as despesas suportadas pelo beneficiário diretamente com a implantação, acompanhamento e remoção de tal dispositivo devem ser reembolsadas de maneira integral, sobretudo ante a contestação específica do reembolso efetuada pelo plano de saúde. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1770200, 0725671-77.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) Desse modo, é patente a existência da probabilidade do direito. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI, seja em unidade credenciada ou fora da rede credenciada no Distrito Federal, custeada pela requerida, em como realize o tratamento necessário em regime de urgência, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Unimed, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Em suas razões recursais (ID 68641417), afirma que a decisão agravada determinou a disponibilidade de vaga na UTI pediátrica em favor do agravado. Verbera que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Defende que não há demonstração da urgência/emergência, o que indica que a questão pode aguardar o julgamento da lide. Argumenta que a manutenção da decisão agravada acarretará um verdadeiro desequilíbrio contratual, desrespeitando a isonomia e a boa-fé. Questiona o valor da multa arbitrada. Defende que o valor arbitrado é desproporcional e desarrazoado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 68641418). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, verifico que o agravado é beneficiário do plano de saúde da empresa agravante, já tendo sido ultrapassado o período de carência. Observa-se que o menor estava internado em ambiente hospitalar, todavia, diante do agravamento do quadro clínico foi solicitada a internação em UTI – Unidade de Terapia Intensiva, conforme relatórios médicos de ID 221702415 e ID 221702415. Em juízo perfunctório, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Além disso, o plano de saúde contratado pelo agravante prevê a internação hospitalar, tanto é que a operadora agravante negou administrativamente o fornecimento da cobertura, ao fundamento de inexistência de vaga nas redes credenciadas, conforme documentos de ID 221702417, na origem. Todavia, deve-se observar que, havendo previsão contratual para internação hospitalar, compete ao plano de saúde assegurar a cobertura em centro de terapia intensiva, conforme prevê o art. 12, inciso II, alínea “a” e “b” , da Lei 9656/98. Vejamos: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) b) a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente; (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, entendo que o tratamento postulado pelo autor, ao que tudo indica, possui previsão contratual, e, portanto, deve ser custeado pelo agravante/réu. Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é autorizar e custear o tratamento do menor na UTI. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravado, que necessita do atendimento médico imediato na Unidade de Terapia Intensiva. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora